Tribunal: TJSP
Processo: 2131675-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Impugnação de crédito – Incidente julgado parcialmente procedente por esta C. Câmara – Reexame determinado pela Presidência das C. de Direito Privado deste E. Tribunal acerca do arbitramento dos honorários advocatícios à luz do tema 1 076 firmado pelo E. STJ – Art. 1.030, II do CPC - Manutenção do acórdão – 'Distinguishing' da sistemática do CPC e dos precedentes que

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Impugnação de crédito – Incidente julgado parcialmente procedente por esta C. Câmara – Reexame determinado pela Presidência das C. de Direito Privado deste E. Tribunal acerca do arbitramento dos honorários advocatícios à luz do tema 1 076 firmado pelo E. STJ – Art. 1.030, II do CPC - Manutenção do acórdão – 'Distinguishing' da sistemática do CPC e dos precedentes que levaram à edição da tese firmada em relação ao processamento dos incidentes da Lei 11.101/05 – Critério da especialidade - Fixação por equidade mantido – Ausente um resultado econômico imediato, de ganho ou perda para uma das partes, dada a natureza do incidente – Exegese do disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC de 2015 e da Lei 11.101/05 – Precedentes das C. Reservadas de Direito Empresarial – Recurso improvido, com determinação."